Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713754-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA VITORINO COUTO APELADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO GM S.A. em face de MARCELA VITORINO COUTO objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, no que se refere aos pedidos de restituição dos valores pagos à Nacional G3 e de revisão das cláusulas contratuais indicadas e à alegação de desproporcionalidade e de violação ao direito ao trabalho. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 19:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador